Tribunal: TJES
Processo: 5035281-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035281-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5035281-55.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS
: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES, JULIANA MACHADO SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA MATERIAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“[...]
Afirmam os Requerentes terem adquirido passagens, de ida e volta, com voos operados pelas Requeridas, para o itinerário Vitória - São Paulo - Montevidéu, com ida em 28/09/2023, saindo de Vitoria às 10:05 e chegada no destino final às 16:25 do mesmo dia, e retorno em 02/10/2023. Aduzem que na madrugada do dia do voo de ida, receberam e-mail da Requerida informando o cancelamento do voo do primeiro trecho (Vitória – São Paulo), sendo reacomodados em voo com saída de Vitoria às 20:10 e chegada no destino final às 10:00 do dia 29/09/2023 e que em razão do ocorrido, perderam diária já contratada no destino, bem como tiveram despesas com alimentação, transporte e hospedagem em São Paulo, pois em função do voo em que foram reacomodados tiveram que pernoitar na cidade. Diante disso, pleiteiam reparação por danos materiais e morais.”

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que remarcação decorreu de caso fortuito ou força maior, visto necessidade de manutenção não programada; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais; (iii) sucessivamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Rejeita-se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Está comprovado nos autos que, em razão do cancelamento do voo originário e da consequente reacomodação dos autores em voo no dia seguinte, além de não receberem informações ou assistência material por parte da ré, os autores chegaram ao destino final com, aproximadamente, 18h de atraso.

6. A despeito das motivações apresentadas pela requerida para remarcação repentina do voo de ida dos autores, chama atenção no caso dos autos dois aspectos: o primeiro relativo à ausência do dever informacional (desatendimento do art. 12, §1º I da Res. 400/2016 da ANAC), e o segundo diz respeito à falta de comprovação de auxílio e assistência material para com os consumidores (inobservância dos artigos 26 e 27 da Res. 400/2016 da ANAC), pois os mesmos foram reacomodados para um voo cuja conexão ao destino final somente partiu no dia seguinte à data originalmente contratada, de modo que, além do prejuízo com a perda de uma diária já reservada em Montevidéu, tiveram despesas com a contratação de hospedagem não programada em São Paulo – SP, bem como alimentação e transporte, danos estes cujo valor somam a monta de R$ 2.431,07 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e sete centavos).

7. Vale lembrar que o risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, nesse sentido a própria recorrente reconhece que o cancelamento do voo dos recorridos ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da recorrente, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelos consumidores.
Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC),

8. Assim, acertada a reparação material comandada pelo Juízo de origem no tocante à restituição ao ressarcimento dos valores despendidos a título de alimentação, transporte e estadia nos hotéis, fixada em estrita consonância com o prejuízo suportado pelos Recorridos (art. 944, CC).

9. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelos recorridos extrapolam o mero dissabor, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pelos autores e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, a fim de alterar a r. sentença tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais em favor de cada requerente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
para cada autor,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)